Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
H.S.D.O., representado pela genitora ANDRESSA NAYARA SALVATERRA SANTOS
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Ação Cominatória De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Específica N.o 1011992-83.2022.8.11.0002 ajuizada por H.S.D.O., representado pela genitora ANDRESSA NAYARA SALVATERRA SANTOS, em face da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a cobertura do tratamento recomendado (Equoterapia), conforme especialização médica e carga horária a ser indicado pelo médico que assiste o menor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato UNIMED PREMIUM de ID 128467185, em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente o tratamento.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora